Tribunal: TJSP
Processo: 2272316-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, admitiu a inclusão da agravante no polo passivo. Cooperativa Habitacional que alienou de seu ativo imobiliário e seus direitos creditícios (recebíveis dos Cooperados) à Econ, seja diretamente, seja por meio das sociedades de propósito específico constituídas por esta última,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, admitiu a inclusão da agravante no polo passivo. Cooperativa Habitacional que alienou de seu ativo imobiliário e seus direitos creditícios (recebíveis dos Cooperados) à Econ, seja diretamente, seja por meio das sociedades de propósito específico constituídas por esta última, com mesma e única representação. Sucessão irregular, esvaziamento e confusão patrimonial em detrimento de inúmeros adquirentes lesados, impossibilitando a satisfação de seus créditos. Precedentes vários deste Tribunal, todos analisando a operação econômica aqui discutida e concluindo pelo intuito fraudulento, a ensejar a responsabilidade reconhecida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272316-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ECON
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, são agravados RAFAEL BARBOSA
DA SILVA e JULIANA APARECIDA VENTIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2272316-32.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Agravados: RAFAEL BARBOSA DA SILVA E JULIANA APARECIDA
VENTIERI
Juíza: Dra. Anelise Soares
Voto n. 21.618

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão
que,
em
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, admitiu a inclusão da agravante no
polo passivo. Cooperativa Habitacional que alienou de seu
ativo imobiliário e seus direitos creditícios (recebíveis dos
Cooperados) à Econ, seja diretamente, seja por meio das
sociedades de propósito específico constituídas por esta última,
com mesma e única representação. Sucessão irregular,
esvaziamento e confusão patrimonial em detrimento de
inúmeros adquirentes lesados, impossibilitando a satisfação de
seus créditos. Precedentes vários deste Tribunal, todos
analisando a operação econômica aqui discutida e concluindo
pelo intuito fraudulento, a ensejar a responsabilidade
reconhecida. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fls. 63/64) que, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, determinou a inclusão da empresa Econ Construtora e
Incorporadora Ltda. no polo passivo da demanda (fls. 95/96).
Sustenta a agravante, em sua irresignação, que
não há sucessão empresarial da Cooperativa Nova Era Barueri. Relata que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
3
foram alienadas algumas unidades em estoque com o objetivo de que a
adquirente, Projeto Imobiliário C5, terceira em relação ao processo,
finalizasse as obras e vendesse estas unidades a terceiros não cooperados.
Ressalta que, ao contrário do quanto CONSIDERADO na origem, não é
pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto ao tema. Defende a ocorrência
de preclusão, visto que a mesma petição foi protocolada nos autos do
cumprimento de sentença, tendo sido rejeitado o pedido de inclusão no polo
passivo. Assevera a ausência de título executivo para o prosseguimento da
execução diante de si. Por fim, destaca a ausência de requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Deferido o efeito suspensivo tendo-se em vista
a ausência de apreciação na origem sobre a alegação de preclusão, foram
solicitadas informações (fls. 108/110).
Sobrevieram esclarecimentos (fls. 114/116),
assentando o I. Juízo de origem que entende não haver preclusão, uma vez
que nos autos do cumprimento de sentença foi veiculado pedido de inclusão
de terceira que não havia participado do processo de conhecimento, enquanto
que o pedido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica se
deu em razão de sucessão empresarial.
Recurso regularmente processado e respondido
(fls. 120/126).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
4
A decisão não merece qualquer reparo.
Em primeiro lugar, não há preclusão a se
reconhecer, matéria que aqui se pode desde logo conhecer, dado o quanto já
esclarecido pelo Juízo e porque, de todo modo, não há qualquer surpresa ou
mesmo alteração justamente pelo deslinde persente, que a afasta.
Com efeito, enquanto aqui se discute, em
incidente próprio, a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da
Cooperativa Habitacional Nova Era Barueri a fim de se atingir o patrimônio
da agravante, antes se pretendeu a simples e imediata inclusão desta última no
polo passivo. São, portanto, pedidos diferentes, com fundamentos diferentes.
A propósito, vale considerar o próprio teor da
decisão proferida a fls. 58 dos autos do cumprimento de sentença
(0003651-06.2018.8.26.00680), impondo aos exequentes justamente a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a
obtenção do resultado por eles pretendido:
“O pedido de inclusão da ECON como
sucessora da Cooperativa Habitacional Nova Era de Barueri deve ser
procedido, à semelhança do que ocorre em pedidos de reconhecimento de
formação de grupo econômico ou em pedido de desconsideração da
personalidade jurídica e inversa, em incidente próprio, oportunizando-se a
citação da pessoa que se pretende incluir e que não participou do processo
de conhecimento, para que, após a sua defesa, decida-se sobre a inclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
5
Assim, caso insista o exequente em seu pedido, deverá fazê-lo da forma
adequada.”.
Bem se vê então que, ao contrário de
indeferimento anterior em si do alcance patrimonial pretendido, o que se
decidiu foi justamente que esta matéria deveria ser suscitada em incidente
próprio, diante da terceira e com garantia do contraditório. Tal exatamente o
que se deu e levou à decisão agravada.
Afastada, portanto, a alegação de preclusão,
cumpre verificar a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da
Cooperativa Habitacional Nova Era Barueri para atingir o patrimônio da
agravante, ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
E, neste sentido, forçoso reconhecer, conforme
bem apontado na origem, que este Tribunal já apreciou, inúmeras vezes, o
que se reputou se sucessão irregular da Nova Era Barueri pela agravante
Econ, inclusive por meio das sociedades de propósito específico constituídas
por esta última, a fim de fraudar os interesses dos credores.
Assentou-se já que a Cooperativa adquiriu e no
mesmo dia alienou fração ideal do empreendimento a sociedades de propósito
específico, então constituídas, sendo sócia a agravante, e todas com mesma
única representação. O patrimônio da Cooperativa se esvaziou e confundiu-se
com a das empresas que formam grupo com a recorrente, frustrando os
créditos de diversos adquirentes consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
6
A proposta de alienação foi aprovada em
assembleia, autorizando-se “a venda (a) da fração ideal do imóvel onde se
encontra erigido o Conjunto Residencial Parque dos Manacás, descrito e
caracterizado na matrícula 65.649 do 1o Cartório de Registros de Imóveis da
Comarca de Osasco (“Imóvel”) não comprometida a qualquer associado e
(b) dos direitos de propriedade remanescentes, inclusive os de crédito, e de
titularidade exclusiva da Cooperativa, sobre a fração ideal do Imóvel já
comprometida aos associados, mas ainda não entregue”. (fls. 18/19).
A agravante é referida na ata e mesmo ali
qualificada como empresa autora da própria proposta à venda. A efetiva
participação das inúmeras sociedades de propósito específico também restou
esclarecida no parecer juntado pela própria agravante, em que se vislumbra
que “a Econ, através de SPEs criadas especialmente para esse objetivo,
adquiriu a fração ideal de terrenos vinculada às futuras respectivas unidades
autônomas livres, ou seja, que não estavam compromissadas para nenhum
cooperado em empreendimentos idealizados por cooperativas habitacionais.
O objetivo da Econ era de lucrar com as vendas dessas unidades,
comercializando-as, através de sua equipe de venda, para terceiros não
cooperados”. (fls. 43 do incidente).
Torna-se clara, portanto, a efetiva participação
da Econ no negócio discutido nestes autos, seja diretamente, seja através das
empresas por ela constituídas para a execução de sua própria proposta.
Devido concluir então que, com a referida
alienação do imobiliário e dos direitos creditícios pertencentes à Cooperativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
7
Nova Era Barueri (recebíveis dos Cooperados) à Econ, houve sucessão
irregular, com confusão e esvaziamento patrimonial da primeira em
detrimento de inúmeros adquirentes lesados, impossibilitados de verem
satisfeitos seus créditos, conforme largamente apreciado por este Tribunal.
A propósito, vale conferir:
“Conforme consta da ́Escritura de Venda e
Compra` juntada a fls. 94/100, lavrada em 02/09/2013, o imóvel registrado
sob a matrícula no 64.377 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Osasco, no
qual foi instituído o Conjunto Residencial Parque das Acácias, pertencia à
Cooperativa Habitacional Nosso Teto e em 02/09/2013 a fração ideal
correspondente a 20,9259163% foi vendida para a Cooperativa Habitacional
Nova Era Barueri, pelo preço de R$ 743.994,00. No mesmo dia 02/09/2013 a
Cooperativa Habitacional Nova Era - Barueri vendeu à agravante Projeto
Imobiliário C3 Ltda. a fração de terreno retro mencionada e cedeu os
direitos ́sobre todo e quaisquer projetos, estudos, levantamentos elaborados
por profissionais técnicos e/ou aprovados pela Municipalidade de Osasco/SP
ou por qualquer órgão competente que tenham por objeto o Imóvel` (fls.
102/112). De acordo com a documentação trazida em contraminuta, foram
constituídas em uma mesma data (30/10/2012) as empresas Projeto
Imobiliário C2 Ltda. (fls. 190/191), a agravante Projeto Imobiliário C3 Ltda.
(fls. 204/206), Projeto Imobiliário C5 Ltda. (fls. 221/225), Projeto
Imobiliário C6 Ltda. (fls. 236/238), Projeto Imobiliário C7 Ltda. (fls.
247/249) e Projeto Imobiliário C14 Ltda. (fls. 256/258). Estas empresas
firmaram negócios jurídicos com a Cooperativa Habitacional Nova Era
(Nosso Teto) (fls. 192/203, 224/235e 239/246) e têm como sócias as empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
8
Econ Construtora e Incorporadora Ltda. e Econ Participações Ltda., sendo
seus diretores e administradores Gilberto Farah (também sócio das referidas
empresas) e Neide Aparecida Afonso. Conforme os e-mails juntados a fls.
280/283, Neide Aparecida Afonso, administradora das empresas Projeto
Imobiliário C2, C3, C5, C6, C7 e C14, também atuava nos interesses das
empresas Paulicoop e da Econ, esta que tem em Gilberto Farah um de seus
sócios controladores, tanto que relata a situação de cada um dos
empreendimentos. De acordo com a ́Escritura Pública de Retificação,
Aditamento e Ratificação` datada de 02/09/2014, a Cooperativa
Habitacional Nova Era estava representada por sua procuradora Neide
Aparecida Afonso, que também representa a Cooperativa Habitacional Nova
Era, a agravante e ainda atua pelas empresas Paulicoop e a Econ. Desse
modo, há provas contundentes que levam ao reconhecimento de que as
empresas estão fortemente interligadas, compondo um grupo empresarial,
com fortes indícios de confusão patrimonial, o que afasta a alegação de
ilegitimidade passiva da agravante e confirma sua responsabilidade solidária
com a dívida objeto da execução promovida pela agravada.” (TJSP, Ag. de
Instrumento n. 2042575- 96.2017.8.26.0000, rel. Des. Alexandre
Marcondes, j. 07.11.2017, g.n.).
“No caso em tela, irreparável a r. decisão
guerreada que bem reconheceu a sucessão empresarial das empresas
agravantes, com base nos documentos juntados aos autos. O que se
vislumbra é que houve um esvaziamento do patrimônio das empresas
agravantes, pois os documentos juntados levam ao entendimento de que as
empresas agravantes passaram todo os empreendimentos por elas
administrados para as empresas Projeto Imobiliário C7 e Econ Construtora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
9
e Incorporadora Ltda., havendo fortes indícios de que as transações tenha
como objetivo a fraude a credores.”. (TJSP, Ag. de Instrumento n.
2204822-24.2017.8.26.0000, rel. Des. Fábio Quadros, j. 23.11.2017).
“O que se observa dos autos é que a agravante
pretende dar aos negócios que celebrou com cooperativas encabeçadas pela
Paulicoop mero caráter de transferência de patrimônio imobiliário livre para
negociação, como se fosse simples adquirente final desses imóveis, quando,
na realidade, incorporou parte importante desses bens para, em lugar delas -
detentoras de dívidas perante terceiros -, desenvolver sua atividade
empresarial. A sucessão empresarial [irregular] operada entre essas e outras
cooperativas ligadas à Paulicoop e a agravante além das demais empresas
que integram o mesmo grupo econômico desta última é tema que já foi
enfrentado por este Tribunal em diversas oportunidades. [...] Anote-se que,
como resultado da sucessão irregular de pessoas jurídicas, responde pelo
pagamento de dívida da parte irregularmente sucedida a empresa sucessora,
que, bem por isso, deve ser incluída no polo passivo da execução. Acrescente-
se que o direcionamento da cobrança contra aquela que sucede prescinde da
absoluta ausência de patrimônio disponível da devedora; basta, em verdade,
que se encontrem dificuldades para a satisfação do crédito exequendo - como
verificado, aliás, in casu, em que foram frustradas todas as diligências até
aqui realizadas para tanto. Tudo isso considerado, e não reunidos nos autos
elementos de prova que levassem a conclusão diversa daquela a que chegou
a ilustre Juíza de primeiro grau, de rigor a manutenção da agravante no polo
passivo da lide, conforme o disposto no art. 50, CC, e art. 28, caput, e seu §
2.o, CDC.”. (destaques acrescido) (TJSP, Ag. de Instrumento n.
2116989-65.2017.8.26.0000, rel. Des Rodrigo Nogueira, j. 17.10.2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
10
g.n.).
“Conforme se observa às fl. 108/110, na
mesma data (16 de setembro de 2013, a fração ideal do terreno integrante do
empreendimento “Conjunto Residencial das Pedras” foi vendida pela
Cooperativa Habitacional Planalto para a Cooperativa Habitacional Nova
Era Barueri, e dessa para a empresa Projeto Imobiliário C 14 Ltda., ora
agravante. Cabe apontar que a primeira operação foi intermediada pela
Paulicoop Planejamento e Assessoria Às Cooperativas Habitacionais Ltda.
Empresa essa que, conforme consta no e-mail de fl. 389/392, tem como sua
representante Neide Ap. Afonso, que, curiosamente, aparece como
administradora da ora agravante (fl. 487). Assim, o que se verifica é uma
grande confusão entre as empresas. Embora não haja contrato de
transmissão direto entre ambas, há apenas uma intermediária entre as duas,
e com a realização de negócios no mesmo dia e com a participação da
mesma pessoa nas duas pontas da compra e venda dos imóveis. Isto
evidencia um estratagema para tentar escapar aos credores da Cooperativa
Habitacional Planalto, fazendo com que ativos que poderiam ser objeto das
execuções entrem no patrimônio de empresas especificamente constituídas
para fins fraudulentos. Diante de tal situação, é evidente que não há violação
ao devido processo legal, ante os claros indícios de fraude.” (TJSP, Ag. de
Instrumento n. 2169976-15.2016.8.26.0000, rel. Des. Mauro Conti
Machado, j. 17.11.2016, g.n.).
Ainda neste sentido, cumpre transcrever trecho
do acordão relatado pelo I. Des. Ênio Santarelli Zuliani, em que se analisa
pormenorizadamente a operação econômica em que estão envolvidas as SPEs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
11
da Econ, bem como as Cooperativas Habitacionais administradas pela
Paulicoop, dentre elas a Cooperativa Nova Era Barueri, empresa que consta
do título executado neste processo.
“É lamentável a situação em que se encontram
os agravados, que desde 2006, não logram êxito em receber de volta o que
despenderam a título de parcelas para aquisição de seu imóvel.
Verifica-se que, em 16.09.2013, a executada
COOPERATIVA PLANALTO vendeu a COOPERATIVA HABITACIONAL
NOVA ERA BARUERI uma fração ideal correspondente a 0,3333% do
terreno objeto da matricula 141.533 do 6o CRI de São Paulo referentes às
futuras unidades autônomas dos Blocos D e F integrantes do
empreendimento denominado Conjunto Residencial Das Pedras (fls. 102). A
COOPERATIVA HABITACIONAL NOVA ERA BARUERI, por sua vez,
vendeu, na mesma data, a fração ideal do empreendimento adquirido a
PROJETO IMOBILIÁRIO C14 LTDA. (fls. 104).
Pois bem. A executada não poderia ter
alienado tal fração de bem imóvel, uma vez que já pendia execução contra
ela. Registre-se, também, que por óbvio que causa estranheza a esse
Julgador a dupla transferência de fração do imóvel no mesmo dia, servindo
de indicio da sucessão empresarial perpetrada.
Ficou demonstrado na contraminuta que a
executada COOPERATIVA HABITACIONAL PLANALTO se valia de
números de CNPJ diferentes para realizar transações diversas e também que
diversos
empreendimentos
foram
transferidos
à
COOPERATIVA
HABITACIONAL NOVA ERA que, por sua vez retransmitiu a PROJETO
IMOBILIÁRIO C2, C3, C5, C6, C7 e C14. Os contratos sociais desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
12
adquirentes foram acostados aos autos onde se verificou que o quadro social
é
composto
por
03
sócios:
ECON
CONSTRUTORA,
ECON
PARTICIPAÇOES e GILBERTO FARAH.
Na empreitada de demonstrar que a executada
COOPERATIVA PLANALTO faz parte do grupo controlado pela
PAULICOOP E ECON e que há sócios comuns juntou contrato social da
agravante PROJETO IMOBILIARIO C 14 LTDA. (fls. 221/222) em que foi
nomeada a Sra. Neide Aparecida Afonso como administradora. Essa mesma
senhora aparece assinando email em nome da Paulicoop (fls. 223/227) em
que relata a situação de cada um dos empreendimentos adquiridos deixando
evidente a parceria entre a Paulicoop e a Econ.
A ligação entre a ECON e a PAULICOOP é
evidenciada tão só pela leitura do email emitido pela Sra. Neide.
Consta da matricula do imóvel objeto dos
autos que a transação entre a executada Cooperativa Planalto e a
Cooperativa Nova Era teve a interveniência da Paulicoop, senão vejamos:
Verifica-se, ainda, que às fls. 165/176 foi
juntada escritura publica de cessão de direitos e obrigações, venda e compra
de fração de terreno e outras avenças e às fls. 173 escritura pública de
retificação, aditamento e ratificação lavrada em 02.09.2014 em que a
Cooperativa Nova Era estava representada por sua procuradora NEIDE
APARECIDA AFONSO. Ou seja, ora representa a Cooperativa Nova Era e
ora, a C14.
Os indícios de fraude são fortes o bastante
para que a decisão agravada seja mantida.”. (destaque acrescido) (TJSP,
Ag. de Instrumento n. 2132596-55.2016.8.26.0000, rel. Des. Ênio
Santarelli Zuliani, j. 09.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
13
Por fim, por esta Câmara, reconhecendo a
sucessão, também já decidiu:
“Segundo o documento de fls. 204/218 a
executada Cooperativa Habitacional Planalto, em 16.09.2013, já no curso do
processo executivo, com interveniência da Paulicoop Planejamento e
Assessoria às Cooperativas Habitacionais Ltda., alienou à Cooperativa
Habitacional Nova Era Barueri a fração ideal correspondente a 0,3333 do
terreno objeto da matrícula 141.533 do 6o Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca da Capital, que está vinculada às futuras unidades autônomas a
serem construídas nos Blocos D e F do empreendimento “Conjunto
Residencial das Pedras”. Na mesma data, a Cooperativa Habitacional Nova
Era Barueri transmitiu por venda seus direitos à ora agravante Projeto
Imobiliário C 14 Ltda.
Embora a agravante afirme que esta transação
não evidencia sucessão empresarial, os fatos relatados em contraminuta e os
documentos juntados aos autos corroboram a relação existente entre a
executada e a ora agravante.
Segundo se depreende da contraminuta de fls.
142/158 a Cooperativa Habitacional Planalto desenvolvia suas atividades
sob a assessoria da Paulicoop Planejamento e Assessoria às Cooperativas
Habitacionais S/C Ltda. (fls. 169), que tem como sócio gerente Mário de
Carvalho Neto (fls. 159).
Nos documentos de fls. 193/199 há troca de e-
mails entre Mário de Carvalho Neto e Neide Aparecida Afonso, que é
administradora da ora agravante (fls. 290/291) e das empresas que integram
o “Projeto Imobiliário C Ltda.” (fls. 232/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
14
Nestes
e-mails
Neide
Aparecida
Afonso
representa a Paulicoop Planejamento e Assessoria às Cooperativas
Habitacionais Ltda. perante terceiros, posicionando clientes sobre
empreendimentos que estão em construção.
Na
Escritura
Pública
de
Retificação,
Aditamento e Ratificação de fls. 242/245, que se reporta à Escritura de
Cessão de Direitos e Obrigações, Venda e Compra de Fração de Terreno e
outras avenças de fls. fls. 234/245, a Cooperativa Habitacional Nova Era
Barueri está representada por Neide Aparecida Afonso.
Evidente, portanto, a estreita relação existente
entre as empresas, pois Neide Aparecida Afonso ora é indicada como
administradora da agravante, ora como procuradora da Cooperativa
Habitacional Nova Era Barueri e também como representante da Paulicoop
Planejamento e Assessoria às Cooperativas Habitacionais Ltda.
Tal fato evidencia a sucessão e confusão entre
as empresas e indica que a transferência de patrimônio pela executada
Cooperativa Habitacional Planalto ocorreu de forma fraudulenta, pois foi
realizada de forma sucessiva para empresas que atuam no mesmo ramo e
estão sob a mesma gerência, no intuito de lesar credores.
Nestes termos, de rigor a manutenção da
agravante no polo passivo da execução, na forma determinada na R. Decisão
agravada, diante dos indícios da fraude realizada.”. (TJSP, Ag. de
Instrumento n. 2133821-13.2016.8.26.0000, rel. Des. Christine Santini, j.
28.09.2016).
Por fim, ainda sobre a alegação de que quem
assumiu a consecução do empreendimento foi a empresa Projeto Imobiliário
C5 Ltda., sociedade de propósito específico, o que isentaria a agravante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
15
responsabilidade, vale ainda um acréscimo, e já não fosse o bastante o quanto
já acima se viu acerca da real ocorrência de fraude no caso concreto.
Pois, em geral, é bem verdade que, conforme o
caso, a sociedade de propósito específico pode ter assumido personalidade
jurídica própria para consecução de objetivos empresariais de dois ou mais
sujeitos, que se reúnem para uma empreitada empresarial comum e
específica.
Trata-se, nestes casos, do que se denomina de
joint venture corporation, em contraposição ao joint venture agreement, que
pode assumir a forma de um consórcio e se limita ao estabelecimento de
obrigações contratuais entre dois ou mais empresários, sem o surgimento de
nova pessoa jurídica. Nas palavras de Modesto Carvalhosa, “a conjugação de
aptidões e recursos empresariais de duas ou mais sociedades tem levado
inicialmente na prática norte-americana e depois universalmente
à
formação de consórcios contratuais (joint venture agreements). Na sua
formação mantém-se a autonomia das consorciadas, que nomeiam o
administrador do consórcio (operator) visando à consecução dessas
atividades comuns. A essa prática acrescentou-se, alternativamente, outra: a
de formação de consórcios societários - joint venture corporarions. Estas têm
a mesma finalidade, ou seja, a da conjugação de recursos e aptidões de duas
ou mais sociedades, mediante a constituição de uma nova companhia com o
objetivo específico de levar avante o empreendimento comum. A
característica tanto do joint venture agreement como do joint venture
corporation é a especificidade da exploração de determinada atividade de
natureza empresarial, de duração limitada e que, assim, exaure-se num
determinado momento, pela sua própria implementação. Em consequência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
16
forma societária dessa atividade tipicamente consorcial atende apenas a
razões de sua organização jurídica, não afetando a sua natureza e a sua
função que serão sempre a de um consórcio.” (Modesto Carvalhosa,
Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 4, t. II, Saraiva, 1998, p.
344-345)
A figura da sociedade de propósito específico,
nestes termos, vem prevista na Lei 11.079/04 (art. 9o), que trata das parcerias
público-privadas; na Lei 11.101/05, prevista como meio para recuperação de
empresas, composta a sociedade por credores para adjudicação de ativos da
recuperanda; e na Lei Complementar 123/06, que estabeleceu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com a
substituição da previsão de formação de consórcio entre empresários para
uma sociedade de propósito específico destinada à realização negócios de
compra e venda em prol dos micro e pequenos empresários sócios.
Também não se olvida que as sociedades
regulares e reguladas pelo Código Civil podem ser constituídas por prazo
certo ou com escopo específico, ao fim dos quais se dá sua liquidação, assim
limitadas as atividades da sociedade por vontade de seus sócios. Com efeito,
“é da tradição, no direito societário brasileiro, a viabilidade de se constituir
sociedade de propósito especifico, ou seja, aquela constituída
especificamente para desenvolver um determinado objetivo ou empresa, esta
no entendimento do firme conceito lançado no Código Civil como sendo
'atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços'. Tanto é verdade que o ordenamento jurídico autoriza a
constituição de sociedade com prazo de vigência determinado ou
indeterminado. Ao determinar-se o prazo de vigência, o legislador trabalhou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
17
com a clara ideia de que no prazo previamente fixado, no ato de constituição,
os sócios já acertaram que o objetivo da sociedade seria ou será cumprido
especificamente naquele prazo. Também, na constituição da sociedade por
prazo indeterminado, ocorrendo o exaurimento do seu objetivo, é causa para
a dissolução das obrigações e sua extinção, posto que sendo o seu objeto
especifico ou determinado, exaurido o seu fim social, extingue-se a
sociedade.” (Luiz Antonio Guerra, Consórcio empresarial e sociedade de
propósito específico
proteção e segurança jurídica para o poder
público. In: Arruda Alvim, Eduardo Arruda Alvim e Luiz Antonio
Tavolaro (coords.), Licitações e contratos administrativos, Juruá, 2008, p.
296 e 297).
Mas já mesmo nestas hipóteses nada impede a
responsabilização de seus sócios por obrigações sociais, assim nas hipóteses
legais regulares da vida societária ou por força de desconsideração da
personalidade jurídica.
Sucede que, na hipótese vertente, não se tem a
conjugação de esforços entre empresários distintos, que não componham um
mesmo grupo empresarial, nem se criou uma nova pessoa, com vida e
interesses próprios dos quais decorrem direitos e obrigações autônomas.
Antes, a situação se assemelha, na verdade, à figura do patrimônio de
afetação previsto nos artigos 31-A a 31-F da Lei 4.591/64, incluídos pela Lei
10.931/04. Nada obstante, sem a observância das formalidades legais.
Criou-se,
na
espécie,
uma
nova
figura
societária tão somente para gerir um empreendimento que não deixa de ser de
sua sócia, por isso indissociável da personalidade jurídica da sociedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
18
propósito específico assim constituída.
Nesta esteira, calha a advertência de José
Edwaldo Tavares Borba, de que “hoje vão se tornando comuns entre nós as
chamadas 'sociedades de propósitos específicos' ou 'S.P.E.', também
chamadas 'sociedades de objeto único', as quais se inspiram no modelo norte-
americano da 'S.P.C.' (Special Purpose Company). Essas empresas, embora
criadas sob a forma de sociedade comercial, basicamente sociedades
anônimas, não são, substancialmente, sociedades. A sociedade encontra-se
dotada de personalidade jurídica pela simples razão de ser um sujeito de
direito. O fenômeno jurídico que informa a existência da sociedade polariza-
se no foco de interesses representado pela própria sociedade. A autonomia
patrimonial e jurídica que caracteriza a sociedade apoia-se no conceito de
patrimônio separado e na consequente configuração de um interesse jurídico
diferenciado, que não é senão o interesse da própria sociedade. A sociedade
mantém interesses próprios e inconfundíveis, totalmente distintos dos dos
sócios individualmente, e é sobre essa esfera subjetiva particularizada que se
constrói a teoria da personalidade jurídica. (...) A S.C.P. ou S.P.E.
corresponde, em linha de princípio, a uma hipótese típica de
desconsideração da personalidade jurídica, tanto que essas empresas,
quando são constituídas, o são, em regra, única e exclusivamente, para
desenvolver uma ação ou um projeto de interesse próprio, não cumpre um
objeto social próprio, não se destina a desenvolver uma vida social. Trata-se
do que se poderia chamar uma sociedade ancilar, mero instrumento de sua
controladora. A rigor, essas sociedades nascem para prestar um serviço a
sua controladora, para cumprir uma simples etapa de um projeto, ou até
mesmo para desenvolver um projeto da controladora. Normalmente,
cumprido esse projeto, o seu destino é a liquidação. Nascem, geralmente, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
19
marcadas para morrer. São nada mais nada menos do que uma sociedade
escrava, sem vida própria, e sem qualquer interesse particular capaz de
justificá-la como empresa. Trata-se, com efeito, de um projeto da
controladora a que se conferir a forma jurídica de sociedade. (...) Pode-se,
todavia, entender que, se a S.P.E. cumpre todas as suas obrigações e não
vem a causar dano a ninguém, não haveria qualquer contra-indicação
jurídica na sua formulação. Verificando-se, porém, a insolvência ou a
inadimplência da S.P.E., a desconsideração da personalidade jurídica seria
a consequência inevitável, posto que todas as obrigações seriam, por si
mesmas, imputáveis à controladora. A S.P.E. pode, portanto, ser considerada
uma fórmula adequada para o desenvolvimento autônomo de determinado
projeto, mas afigura-se de todo imprestável para reduzir ou excluir as
responsabilidades do grupo controlador que a institui, a não ser quando a
S.P.E. passa a desenvolver atividades que a tornem um centro efetivo de
interesses. Observe-se que até mesmo quando a lei exige, para determinados
fins, a criação de uma S.P.E., o objetivo é a proteção de determinados
interesses (de eventuais credores ou da própria atividade), jamais a
liberação do controlador.” (Direito societário, 13a ed., Renovar, 2012, p.
35-36, grifo acrescido).
Importa
outrossim
considerar
ter-se
em
discussão relação jurídica de consumo. Portanto, ainda que se mantivesse a
personalidade jurídica autônoma da sociedade especificamente criada para o
desenvolvimento de um empreendimento, haveria de qualquer maneira a
formação de cadeia de fornecedores, a justificar a responsabilidade solidária,
ainda que com regresso eventual entre si, porém indiferente ao consumidor.
E, na espécie, pela via da desconsideração se com a cadeia formada se
tenciona evitar a responsabilização com alcance justamente do patrimônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
20
sociedade que é, em última análise, quem realmente se incumbe do
empreendimento e a que diretamente aproveita seus lucros.
A todo este respeito, calha o voto do Des. Luis
Mario Galbetti no julgamento da Apelação 0045737-61.2011.8.26.0577, pela
7a Câmara de Direito Privado, em 30/10/2013:
“A característica principal das sociedades de
propósito específico é a efetivação de um objeto social determinado, com o
intuito de ilidir riscos, potencializar a atividade da empresa e auferir
benefícios fiscais.
A sua autonomia patrimonial e jurídica tem
suporte no conceito de patrimônio separado em razão do interesse jurídico
diferenciado , para satisfação do interesse desta própria sociedade.
Esta sociedade manteria interesses próprios e
inconfundíveis, totalmente distintos dos sócios individualmente, base da
própria ideia construída para a teoria da personalidade ficta ou jurídica.
Mas o seu próprio modelo e finalidade tornam
difícil a distinção entre os interesses desta específica sociedade e os da
controladora, não sendo raro poder-se afirmar que a Sociedade de Propósito
Específico, embora possa cumprir principalmente nestes tempos modernos a
necessidade de segregação de alguns empreendimentos como se fossem
patrimônios específicos, em face da própria complexidade que congregam,
não cumpre um objeto social próprio, não se destina a desenvolver uma vida
social, tratando-se de mero instrumento de sua controladora.
E esta autonomia patrimonial e jurídica, que
até mesmo pode ser vista com certa relatividade, não deve servir a dificultar
o cumprimento das obrigações em relação a terceiros que realizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
21
negócios jurídicos com a sociedade criada, em especial se esta sociedade tem
prazo determinado.
Não discrepa a doutrina mais autorizada em
admitir a responsabilidade do grupo controlador que institui a SPE, em caso
de insolvência ou inadimplência, na medida em que foi criada para prestar
um serviço à sua controladora, para cumprir uma simples etapa de um
projeto, ou até mesmo para desenvolver um projeto da controladora, mas que
já nascem marcadas para morrer, ou seja sem vida própria e independente.
Não se pode esquecer que o conceito de
personalidade jurídica, baseada na organização para criação de um centro
autônomo de decisões, somente deve ser prestigiado com rigor em especial
para segregar patrimônios quando esta estrutura represente um verdadeiro
centro de imputação de direitos e deveres titular de um interesse individual ,
como decorrência desta organização.
Não se dá o mesmo em situações de
inadimplência assim devendo ser considerada o não reconhecimento de
descumprimento de prazos de entrega alegado no caso concreto da
controlada, pois a permissão legal para constituição de uma sociedade
específica para um projeto nunca pretendeu blindar, ou limitar a
responsabilidade dos controladores e idealizadores do projeto negociado a
terceiros.
Segue-se, assim, o pensamento dominante na
maior parte das economias ocidentais, na qual respeitar ou não a separação
patrimonial depende da análise da situação concreta e da verificação do
objetivo do legislador ao impor uma determinada disciplina. (conferir “in
fine” w. Müller- Freinfels, “Zue Lehre”, p. 536, “apud” O Novo Direito
Societário, Calixto Salomão Filho, Malheiros Editores Ltda, p. 85 e 86)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272316-32.2019.8.26.0000 -Voto no 21.618
22
O conceito técnico da personalidade jurídica
perde importância, ganhando maior preocupação a distinção dos casos
segundo o método e as consequências jurídicas dele provenientes (O Novo
Direito Societário, Calixto Salomão Filho, Malheiros Editores Ltda, p. 87)
Em outras palavras, este outro centro de
imputação de deveres e direitos não deve servir para encobrir a atuação de
seus sócios, que abusam dessa personalidade jurídica, utilizando-a como
instrumento à consecução de seus interesses, procurando furtar-se da
responsabilidade perante terceiros, cuja consequência deve ser a
desconsideração da personalidade jurídica (CC 50).”.
Já também por isso, então, a irresignação da
recorrente a respeito não vingaria.
Destarte, de todo acertada a decisão de origem.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator